Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707644-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A C AIRES - CREDITO E COBRANCA - ME AGRAVADO: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A C AIRES - CRÉDITO E COBRANÇA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida contra JOEL GALIZA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo agravado, por considerar preclusa a decisão que indeferiu a medida. A tutela de urgência vindicada na peça recursal foi deferida, ante a presença dos requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC (ID 15417481). Conquanto regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 22732028). Compulsando o processo de referência, verifica-se a prolação de sentença na origem (ID 66302430 dos autos originários). É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, constata-se, de plano, a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela agravante, eis que o Juízo de origem prolatou sentença, com a resolução do mérito da demanda (art. 487, III, b, do CPC) Dessa feita, supervenientemente, a parte agravante perdeu o interesse de agir nesta espécie recursal, pois o comando do ato agravado foi substituído pelo resultado empreendido à demanda com o último provimento jurisdicional pronunciado na origem. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1270519, 07273863120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, uma vez prolatada sentença, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide de origem, o decisum guerreado fora substituído pelo comando sentencial propugnado por último nos autos de origem. Sobrevindo sentença, há inegável perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, cabendo à parte não satisfeita com o resultado dado à causa, impugná-la por meio do recurso adequado e agora cabível, a saber: apelação. Dessa feita, legitimado se mostra o não conhecimento do recurso, de ofício, por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto (CPC, art. 932, III e RITDFT, art. 87, III). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual com a prolação de sentença no processo de origem, RAZÃO PELA QUAL DEIXO DE CONHECER O RECURSO À BAILA. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adote a Secretaria da Turma as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator